Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706958-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTA FONTINELE OLIVEIRA DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Roberta Fontinele Oliveira de Carvalho (ID no 27939112, págs. 1-10) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do réu e julgou prejudicado o recurso da autora (ID no 27738536). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO